Tribunal: TJSP
Processo: 0004036-76.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Direção de veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano (artigo 309, caput, da Lei no 9.503/1997) – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por atipicidade de conduta. Alternativamente postula, a diminuição da pena em face da primariedade (período depurador de 05 anos, após condenações anteriores), alteração de regime e substituição

Ementa:
Direção de veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano (artigo 309, caput, da Lei no 9.503/1997) – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por atipicidade de conduta. Alternativamente postula, a diminuição da pena em face da primariedade (período depurador de 05 anos, após condenações anteriores), alteração de regime e substituição da pena – DESCABIMENTO – Perigo de Dano evidenciado pelos depoimentos sólidos e coesos das testemunhas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Inaplicabilidade da benesse da Lei 9099/95 – configuração dos maus antecedentes do apelante – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se impõe – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004036-76.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante MARCIO
ADRIANO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 2/10
VOTO No 688
APELAÇÃO No 0004036-76.2017.8.26.0362
COMARCA: Vara Criminal Mogi Guaçu
APELANTE: Marcio Adriano Pereira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Paulo Rogério Malvezzi
Direção de veículo automotor sem a devida habilitação,
gerando perigo de dano (artigo 309, caput, da Lei no
9.503/1997)
Sentença condenatória
Defesa sustenta a
necessidade de absolvição do acusado por atipicidade de
conduta. Alternativamente postula, a diminuição da pena em
face da primariedade (período depurador de 05 anos, após
condenações anteriores), alteração de regime e substituição da
pena DESCABIMENTO Perigo de Dano evidenciado
pelos depoimentos sólidos e coesos das testemunhas

Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas

Inaplicabilidade da benesse da Lei 9099/95 configuração dos
maus antecedentes do apelante Regime aberto e substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se
impõe

RECURSO
DA
DEFESA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Marcio Adriano Pereira, contra a r. sentença de fls. 84/86, que o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 309, caput, da Lei no 9.503/1997, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto e suspensão ou proibição de obtenção de
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03
(três) meses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 3/10
Nas razões do recurso (fls. 87/95), a defesa sustenta
a necessidade de absolvição do acusado, sob o argumento de que a conduta
por ele praticada é atípica, vez que não restou provada a existência de
elemento indispensável à caracterização do tipo penal, qual seja, o perigo de
dano concreto. Pede o provimento do recurso, para tal finalidade e,
subsidiariamente postula o reconhecimento da primariedade para redução de
pena, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena por
restritiva de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
100/104).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 113/119).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 14 de março de 2017,
por volta das 22h50min, na Rua José Cândido Rangel, bairro Jardim Santa
Helena, bem como em outras vias públicas, na Cidade e Comarca de Mogi
Guaçu, o ora apelante Marcio Adriano Pereira, agindo com dolo determinado,
dirigiu o veículo automotor do tipo motocicleta Dafra/Kansas 150, placa
EEA-2920, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Carteira
de Habilitação, gerando perigo de dano.
O
inconformismo
da
parte
merece
parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 4/10
provimento.
A materialidade do delito ficou evidenciada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), BOPM (fls. 07/10), bem como peça prova
oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria por sua vez, é certa e repousa na pessoa do
apelante.
O réu, na fase policial (fls. 13), declarou que não
possui habilitação para direção de veículo automotor. Disse que, no dia dos
fatos, trafegava com sua motocicleta pela via pública, quando recebeu ordem
de parada pelos policiais militares, mas por não ser habilitado seguiu em
direção da sua residência. Argumentou que entrou em sua residência, pois
estava com “medo”, uma vez que possuía “passagem” por ser usuário de
drogas. Admitiu que a documentação da motocicleta também estava irregular.
Ouvido em juízo (fls. 81/83- mídia SAJ), disse que,
no dia dos fatos, não obedeceu a ordem de parada, dizendo aos policiais que
iria parar somente na sua residência, pois estava garoando e foi conduzindo
sua motocicleta normalmente e estacionou em frente à sua casa. Lá chegando,
correu, mas não pulou canteiros e tentou fugir, como alegado pelos policiais
militares.
A testemunha Andreia Dias Tavares Silva, policial
militar, em suas declarações no Distrito Policial (fls. 16), narrou que, no dia
dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando deparou-se com o
apelante conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Deu ordem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 5/10
parada ao acusado, todavia, não foi obedecida, tendo o condutor se evadido
do local. Em perseguição, relatou que o apelante conduziu a motocicleta de
forma perigosa, desrespeitando várias sinalizações de trânsito, colocando em
risco a integridade física dos transeuntes e de outros veículos. Asseverou que
o réu, abandonou o motociclo em frente à sua residência, pulou o muro
tentando empreender fuga pelos fundos do imóvel, porém, deparou-se com a
viatura, vindo a ser abordado logo depois.
Em juízo (fls. 81/83- mídia SAJ), reiterou os termos
de seu depoimento em sede policial, acrescentando que, no dia dos fatos,
após a ordem de parada, não houve a obediência por parte do apelante e a
condução por parte do acusado foi em alta velocidade. Alegou que era noite,
entretanto, o local é sempre movimentado com muitos transeuntes. O réu não
tinha habilitação.
No mesmo sentido, o policial militar Luciano
Pereira de Aquino, em juízo (fls. 81/83 mídia SAJ), disse que, no dia dos
fatos, deu sinal de parada ao réu, porém empreendeu fuga, conduzindo sua
moto de maneira perigosa, em alta velocidade, expondo a risco os populares.
Aduziu que não se lembra se o apelante não possuía habilitação ou estava
vencida, por este motivo que fugiu.
A versão apresentada pelo apelante se mostrou
isolada nos autos, sendo desmentida por toda prova oral colhida sob o crivo
do contraditório.
Assim,
como
devidamente
analisado
pelo
Magistrado de origem, estão nitidamente demonstradas a materialidade e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 6/10
autoria, de forma a permitir a condenação do réu pelo delito de condução de
veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir.
O réu, de fato, não possuía habilitação para
condução de veículo automotor, como admitiu no momento da abordagem.
Além disto, provocou perigo de dano efetivo e concreto ao dirigir sem
permissão, pois de acordo com os policiais militares, o apelante, desobedeceu
sinais de parada, por eles emanada, se pondo a percorrer de maneira perigosa
pelas vias públicas, pois em alta velocidade, expondo a risco os transeuntes e
os veículos que circulavam.
É de se destacar, que os relatos dos policiais foram
firmes e coesos, relatando os fatos tais quais ocorreram, não deixando
dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.
Registre-se que os relatos prestados pelos depoentes,
são coincidentes e harmônicos entre si, o que lhes confere maior densidade
probatória e que suas narrativas, estão em consonância com os demais
elementos de prova.
Por oportuno, ressalto, que não estão impedidos de
depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até
porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se
demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 7/10
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que
ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações
não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecente e receptação
Condenação Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, especialmente
quando prestadas em juízo, sob a garantia do
contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente em
razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 8/10
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJE. 12/06/2014).
Restou claro, pois, que a maneira perigosa na
condução da motocicleta, desobedecendo sinalização de trânsito e alta
velocidade empregada no momento da evasão, gerou nítido e evidente perigo
de dano à integridade física dos populares e transeuntes que trafegavam pelo
local, bem como o risco de colisão com outros veículos.
Assim, deveras, o acervo probatório é sólido o
bastante para sustentar o édito condenatório.
Inviável, pois, a absolvição almejada no apelo.
Descabido, o pleito quanto aos benefícios da
transação penal e suspensão condicional do processo, pois ostenta
condenações anteriores, gerando, deste modo, impedimento à concessão de
tais institutos, conforme preconizam os artigos 76 e 89 da Lei 9.099/95.
Analisado o mérito, passa-se à dosimetria da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 9/10
Na primeira etapa, o Magistrado a quo atendendo as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, aumentou em 1/6 (um sexto) a pena,
fixando-a em 07(sete) meses de detenção, por conta dos maus antecedentes
ostentados pelo acusado.
Ausentes nas fases posteriores, circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como, não há causas de aumento e diminuição
de pena, consolidada a pena em 07(sete) meses de detenção.
Insurge-se a Defesa, postulando a redução da pena,
sob o argumento da primariedade do apelante. Ora, não há como reconhecer
o pedido defensivo, uma vez que o réu ostenta duas condenações anteriores,
cuja extinção já extrapolou o período depurador de 05 anos, não se
configurando, pois, a reincidência, porém, resta ainda caracterizado os maus
antecedentes.
Assim, em que pese o esforço empregado pela
nobre Defesa, não há acolhimento da tese defensiva para reconhecimento da
primariedade, com a consequente diminuição da pena.
Todavia, tenho que haja necessidade de pequeno
reparo no que toca ao regime inicial para o cumprimento de pena, que deve
ser o aberto, uma vez que o delito imputado ao réu não foi praticado com
violência ou grave ameaça à pessoa. E esse também é o entendimento do
Procurador Geral de Justiça em seu parecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004036-76.2017.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO N 688 10/10
Ademais, com base no artigo 44 do Código Penal,
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, nas condições a serem
impostas pelo Juízo da Execução, por igual período da pena imposta.
Ante o exposto,pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu, para alterar o regime de cumprimento da
pena para o aberto, bem como, para substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade,
nas condições a serem impostas pelo Juízo da Execução, por igual período da
pena privativa de liberdade imposta.
FÁTIMA GOMES
Relatora